Tribunal: CARF
Processo: 13823.000237/2009-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13823.000237/2009-03
ACÓRDÃO
2002-008.501 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALUISO AFONSO DE SOUZA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
IRPF. JUROS DE MORA. ATRASO NO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO. NÃO
INCIDÊNCIA. DECISÃO DO STF.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n° 855.091/RS,
em sede de repercussão geral (Tema 808) e com aplicação obrigatória no
âmbito deste Conselho, fixou a tese no sentido de que não incide imposto
de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Rodrigo Duarte Firmino
(suplente convocado(a)), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.501 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13823.000237/2009-03
2
Trata-se de Notificação de Lançamento, fls 57, em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente do procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste
Anual (DAA) do ano-calendário 2008, exercício 2009, em que foi apurado imposto
suplementar de R$ 31.800,85, acrescido de juros e multa.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls 58, foi apurada
omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de
processo judicial trabalhista, no valor de R$ 202.597,64 auferidos pelo titular e/ou
dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido
na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
De acordo com complementação da descrição dos fatos, foi ajustado o
rendimento tributável recebido da CESP para R$ 457.314,54. A CESP
equivocadamente informou como tributável apenas o valor de R$ 353.881,29,
sendo também tributável o rendimento correspondente a juros no valor de R$
289.434,53, de cujo total foi deduzido o valor de R$ 196.001,28, pago a título de
honorários advocatícios, proporcionalmente aos rendimentos tributáveis.
Da Impugnação:
Inconformado com a Notificação de Lançamento, o contribuinte apresentou
impugnação, fls. 02/13, e anexos, fls 14/56.
O contribuinte alega, em apertada síntese, que:
- Não incidência de imposto de renda sobre os juros moratórios:
· Após o advento do novo Código Civil, a incidência ou não do imposto de renda
passa pela consideração da nova natureza dos juros moratórios, como já decidiu o
E. Superior Tribunal de Justiça (doc.2).
· Cita o art 404 do Código Civil e entende que os juros de mora, por sua natureza,
passaram a ser classificados como verbas indenizatórias dos danos causados ao
credor pelo pagamento extemporâneo de seu crédito.
· Cita várias jurisprudências.
- Cálculo Proporcional:
· No caso de se considerar que incide o imposto de renda, o montante pago a
título de juros no acordo deverá ser rateado pelos anos trabalhados,
proporcionalmente aos juros calculados sobre as verbas salariais para cada anos,
segundo as decisões proferidas no processo trabalhista.
· Junta cópia da petição inicial (doc. 4) da reclamação trabalhista, da r. sentença
(doc. 5) e do V. Acórdão (doc. 6) e cita jurisprudência.
- Perícia – solicita perícia nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/72.
Requer a improcedência do crédito tributário, dado que não incide imposto de
renda sobre a parcela dos juros moratórios, se indeferido, solicita realização de
perícia e com base no resultado diminuam o valor do crédito tributário, consoante
razões apresentadas nas seções “Cálculo proporcional” e “Perícia”.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.501 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13823.000237/2009-03
3
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/11/2013, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 09/12/2013, Recurso Voluntário,
reiterando seus argumentos apresentados inicialmente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sáteles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, no valor R$ 202.597,64, mas
especificamente que a fiscalização constatou que deixou de ser tributável o rendimento
correspondente aos juros (fl. 58).
De acordo com complementação da descrição dos fatos da Notificação de
Lançamento (fl. 58), foi ajustado o rendimento tributável recebido da CESP para R$ 457.314,54. A
CESP equivocadamente informou como tributável apenas o valor de R$ 353.881,29, sendo
também tributável o rendimento correspondente a juros no valor de R$ 289.434,53, de cujo total
foi deduzido o valor de R$ 196.001,28, pago a título de honorários advocatícios,
proporcionalmente aos rendimentos tributáveis.
A decisão de piso manteve a infração de omissão de rendimento, pois entendeu
que são tributáveis e sujeitos ao ajuste anual os juros de mora sobre rendimentos tributáveis
recebidos em ação judicial trabalhista.
O ponto chave da discussão diz respeito à natureza dos valores recebidos a título de
juros de mora sobre os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação
judicial trabalhista.
Despiciendas maiores elucubrações a propósito da matéria, uma vez que a Suprema
Corte entendeu pelo caráter indenizatório dos juros, não havendo que se falar em incidência do
imposto de renda, senão vejamos:
Em sessão virtual do STF realizada entre os dias 05/03/2021 a 12/03/2021, o
plenário da Corte, no julgamento do RE no 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, da
relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu que não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função. Eis a ementa desse julgado:
TEMA 808 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 855091):
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.501 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13823.000237/2009-03
4
EMENTA:
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda.
Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes.
Não incidência.
Diante desse contexto fático, o § 2o do art. 98 do Livro II, do Título II, do Capítulo II,
da Seção I, do Anexo do Regimento Interno deste Conselho RICARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023, assim estabelece:
Art. 98. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei
no 13.105, de 2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Como se vê, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, conforme
decisão definitiva de mérito proferida pelo STF, na sistemática do art. 543-B do Código de
Processo Civil, devendo tal entendimento ser reproduzido no âmbito deste Conselho.
Neste diapasão, tendo em vista a natureza indenizatória dos juros moratórios sobre
os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial trabalhista,
entendo que deve ser dado provimento ao pleito da contribuinte.
Deixo de enfrentar as demais alegações recursais do contribuinte, uma vez que
estou dando provimento ao recurso voluntário do Recorrente, no que tange à matéria principal de
sua tese defensiva.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 112
DF CARF MF
Original